Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-89.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1009321-89.2019.8.11.0003
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERICK ANDERSON CAVALCANTE SERGI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 69880458), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 65840464):
“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DA RÉ – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – DOCUMENTOS TRAZIDOS APENAS NA 2a INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APELAÇÃO DO AUTOR – VALOR DA REPARAÇÃO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. A juntada de documento na 2o instância é indevida quando não se enquadrar no conceito legal de novo (artigo 435 do CPC). Se o valor fixado para a reparação por danos morais é ínfimo para o caso e dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado, contudo sem gerar enriquecimento ilícito. (...) havendo a alteração da decisão anterior em relação ao valor da indenização por danos morais, seja da sentença pelo Tribunal estadual, seja do acórdão local por esta Corte Superior, o termo inicial da correção monetária deve levar em conta sempre a data em que for feita a última modificação, pois o arbitramento considera o valor certo e atual da compensação. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.349.968/DF). Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização (...). (REsp 903258/RS).” (Ap 1009321-89.2019.8.11.0003, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2020)
Alega violação ao art. 188, I, do CC, bem como contrariedade ao entendimento exarado no julgamento do REsp 1412433, ao argumento de má valoração da prova dos autos, haja vista ser incontroverso que: (i) seguiu os procedimentos da legislação setorial aplicável; (ii) a irregularidade constatada na unidade consumidora foi causada por intervenção humana e (iii) foi oportunizado ao Recorrente direito de defesa administrativamente.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave”
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica a suposta violação ao dispositivo legal mencionado no recurso, limitando a suscitar, de forma genérica, a ocorrência de má-valoração da prova, fato que atesta contra a probabilidade de seu provimento.
Ademais, acerca do perigo da demora, não há qualquer menção no recurso que seja apto a possibilitar a concessão do efeito postulado, deixando a parte Recorrente de fundamentá-lo no que tange ao efeito suspensivo postulado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v